Tribunal: TCU
Processo: 025.404/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio que tinha por objeto a execução dos serviços de construção de abatedouro de aves, aquisição de equipamentos e de um veículo utilitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, em desfavor do Sr. Florisvaldo Rodrigues da Silva, relativamente ao convênio 2.21.06.0015/00, que teve por objeto "a execução dos serviços de construção de abatedouro de aves, aquisição de equipamentos e de um veículo utilitário". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Bartolomeu Luiz Guedes, Nilson Vitorino Gonzaga e pela Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores de Bom Jesus da Lapa; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Florisvaldo Rodrigues da Silva; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Bartolomeu Luiz Guedes e condená-lo, em solidariedade com a Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores de Bom Jesus da Lapa, ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 200.000,00 31/7/2007 9.4. aplicar ao Sr. Bartolomeu Luiz Guedes e à Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores de Bom Jesus da Lapa, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Nilson Vitorino Gonzaga; 9.6. aplicar ao Sr. Nilson Vitorino Gonzaga a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.